Tribunal: TJSP
Processo: 2119853-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - Omissão - Inexistência – Acórdão bem fundamentado que prescinde de qualquer reparo - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2119853-71.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de
Andradina, em que é embargante FACHESF FUNDAÇÃO CHESF DE
ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL, são embargados MARIA DE LOURDES
FEITOZA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e EUNICE APARECIDA CORDEIRO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2119853-71.2020.8.26.0000/50001
Embargante: FACHESF Fundação Chesf de Assistência e Seguridade
Social
Embargada: Maria de Lourdes Feitoza dos Santos, por sua curadora
Comarca: Andradina
VOTO No 39380
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO INTERNO
- Omissão - Inexistência
Acórdão bem fundamentado
que prescinde de qualquer reparo - Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 17/22 que, por votação unânime, negou provimento
ao agravo interno da embargante, nos termos seguintes:
EMENTA: AGRAVO INTERNO PLANO DE SAÚDE Negativa
de cobertura de tratamento home care
Decisão que
negou
efeito
suspensivo
a
agravo
interposto
pela
seguradora (contra decisão concessiva de tutela de
urgência), consignando que é vedado à seguradora influir
na escolha da melhor forma de tratamento ao paciente,
cabendo apenas ao médico essa escolha É indevida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativa a serviços de home care quando houver expressa
indicação médica Inteligência da Súmula no 90 deste E.
TJSP Decisão acertada, em sumária cognição, ainda que
sem prejuízo de oportuna perícia médica para avaliar se
ainda persiste e em que extensão a necessidade do
tratamento, o que será objeto de deliberação - Recurso
desprovido.
2.
Os embargos apresentados possuem o nítido escopo de
modificar o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver
omissão, diante da ausência de obrigatoriedade no fornecimento de
home care com fundamento no parecer técnico da ANS no
05/geas/ggras/dipro/2018 (fls. 4); do rol taxativo da ANS e da violação
ao §4o do art. 10 da lei 9656/98, do risco de desequilíbrio econômico-
financeiro da entidade (art. 24 da lei 9.656/98), da não aplicabilidade
do código de defesa do consumidor, tratando-se de entidade de
autogestão.
3.
Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados para fins de acesso às vias especial e extraordinária.
FUNDAMENTOS.
4.
Conheço dos embargos, porém não os acolho, pelos motivos
que passo a expor.
5.
Em que pesem as alentadas razões, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos presentes embargos de declaração, tais
como a obscuridade, a contradição, ou a alegada omissão (art. 535,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I e II do CPC).
6.
Malgrado a embargante não concorde com o entendimento
esposado por este Relator, verifico que não ocorreu qualquer dos
requisitos
ensejadores
da
oposição
dos
presentes
embargos
declaratórios ao v. acórdão embargado, posto que bem declaradas
as razões que levaram ao resultado do recurso interposto, senão
vejamos: A decisão foi proferida em sumária cognição, observando-se que houve pedido médico que
expressamente referiu a necessidade de “cuidados de
enfermagem” (fls. 54/55) e tendo em vista a gravidade
do quadro de saúde apresentado, amparado o
entendimento, ainda, em súmula, presentes os requisitos
do artigo 300 do CPC/15, notadamente probabilidade
do direito e perigo de dano.
5.
Ressalva-se a possibilidade de imposição de
realização oportunamente de prova médica pericial na
agravada para aferir se persiste e em que extensão a
necessidade do tratamento a ela prescrito, o que será
objeto de análise e deliberação quando do julgamento
do agravo de instrumento, que ainda pende de parecer
da Procuradoria Geral de Justiça (que tem atuado no
feito inclusive em primeiro grau, considerando que a
autora é representada por curadora).
7.
Ora, a decisão considerou
para a manutenção do home
care - o grave estado de saúde de pessoa idosa e sem prejuízo de
reavaliação da liminar concedida pelo Juízo a quo após instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatória (perícia), o que atende a função social do contrato entre
as partes.
8.
Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor é uma
norma principiológica, sendo aplicável a todas as relações de
consumo, reguladas pelas mais diversas leis, quer sejam anteriores ou
posteriores a ele.
9.
Ademais, o plano de saúde através do sistema de autogestão
está expressamente prevista no artigo 1o, § 2o da Lei no 9.656/98,
subordinando-se às disposições da lei de regência dos planos de
saúde, bem como às normas e à fiscalização da ANS.
10.
E In casu, há expressa indicação médica para o tratamento, de
maneira a fazer incidir, na hipótese, a Súmula 102 deste E. Tribunal.
11.
Por derradeiro, há que trazer aqui a lição de Pontes de
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, p. 400).
Se assim é, ou seja, tendo sido
devidamente fundamentado o v. acórdão embargado, eventual
interesse de acesso às vias extraordinárias ou especiais não restará
prejudicado.
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegada omissão, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR